Tribunal: TJES
Processo: 5025382-58.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025382-58.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILSON ANTONIO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: SINAB - SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por NILSON ANTONIO DE OLIVEIRA, em face da sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, afastando a condenação em danos morais e reconhecendo a existência do negócio jurídico supostamente contratado pela parte recorrente, concernente ao ato de filiação junto ao recorrido. Por via de consequência, entendeu por legal os descontos no benefício previdenciário do recorrente.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente os pedidos contidos na peça exordial.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Analisando os autos, entendo que assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Tenho que não é possível validar qualquer contrato apenas com base em uma
selfie
qualquer, acompanhada de documento de foto de seu documento de identificação, isolados, sem outros elementos que confirmem a efetiva autonomia de vontade do autor.

Necessário pontuar que não há nenhuma vedação quanto à realização de contratações eletrônicas, no entanto, nota-se que não foram tomadas as cautelas necessárias para evitar eventual contratação fraudulenta, como por exemplo, o envio posterior de assinatura pelo contratante, ligação para confirmação da contratação feita e gravação desta, entre outras medidas que deveriam ter sido adotadas pela demandada.

Observo, ainda, que sequer existe nos autos comprovação de que a parte recorrente tenha utilizado os supostos benefícios oferecidos pela recorrida, uma vez que o recorrido não trouxe nenhum relatório de utilização.

Registro que o áudio cujo link se encontra nos autos, é feita com o auxílio de uma outra pessoa orientando, bem como se refere apenas ao produto “seguro família”, sem em nenhum momento aponta sobre a contribuição do SINAB, que nada tem a ver com seguros, mas sim um sindicato.

Caberia ao recorrido a demonstração da legalidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Assim, não há outro caminho a seguir senão a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes, ante a ausência de contrato.

Diante da não comprovação da contratação, entendo indevido os descontos efetuados no benefício da parte recorrente, sob a rubrica “247 CONTRIBUIÇÃO SINAB R$ 45,00”, razão pela qual tenho como cabível a restituição da quantia indevidamente debitada.

Registro que este Juízo reconhece que a restituição em dobro não é cabível em casos de fraudes, contudo, este não é o caso dos autos.

Há

vários precedentes do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1933554 / AM, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS) cuja conclusão é de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

No tocante aos danos morais, houve clara falha na prestação de serviços pela instituição recorrida, que agiu de modo abusivo invadindo o patrimônio da parte recorrente com efetivação de descontos indevidos, sem qualquer autorização para tanto e sem as devidas cautelas para se evitar fraudes.

Assim, atendendo aos critérios de moderação e razoabilidade, que observa a experiência e o bom senso, de proporcionalidade e também aos princípios norteadores do Juizado Especial Cível, inseridos no art. 6º da Lei 9.099/95,
FIXO
o dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), visando, com esse valor de indenização, evitar, por um lado, o enriquecimento ilícito e, por outro, a fixação de uma indenização insignificante ou demasiadamente lesiva à parte recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reconhecer a nulidade da filiação e condenando o recorrido ao pagamento de dano moral e a restituição em dobro dos descontos indevidos.
DEIXO DE CONDENAR
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do provimento do recurso.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)